Tribunal: TRF3
Processo: 5002909-32.2019.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
172/1327)

5002909-32.2019.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002909-32.2019.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VAGNEY PALHA DE MIRANDA - SP292490-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIO ROBERTO DE MIRANDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNEY PALHA DE MIRANDA - SP292490-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002909-32.2019.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE MIRANDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VAGNEY PALHA DE MIRANDA - SP292490-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNEY PALHA DE MIRANDA - SP292490-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCIO ROBERTO DE MIRANDA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 344349334) de acórdão assim ementado (Id. 341210635):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- No julgamento do Recurso Especial Repetitivo da Controvérsia no 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir".

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado de fato omitiu-se acerca da possibilidade de reafirmação da DER, o que deve ser sanado.

- Implemento dos requisitos necessários à aposentação sob a sistemática introduzida pela EC n.o 103/19.

- Embargos de declaração acolhidos, nos termos constantes do voto.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada “quanto ao tempo efetivamente considerado, computada a atividade especial, o tempo de atividade rural, e os demais tempos incontroversos”, incluindo-se o interregno de 3/10/2019 a 13/11/2019, reconhecido “como especial pela autarquia previdenciária quando analisou o pedido do autor conforme CNIS juntado pela autarquia no Procedimento Administrativo”, de forma que “o embargante faz jus aposentadoria por tempo de contribuição com 100% do salário de benefício e sem a incidência de fator previdenciário com DIB em 13/11/2019”.

Requer seja sanado o vício apontado, de forma a que seja reconhecido o direito do embargante ao benefício de aposentadoria especial.

Regularmente intimado, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou do julgado:

“Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou expressamente do julgado:

“(...)

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora pretende o reconhecimento e averbação de tempo de serviço de natureza rural desenvolvido sem registro em CTPS no período de 31/10/1979 a 24/7/1991, bem assim a natureza especial das atividades desenvolvidas em condições insalubres junto à empresa “Volkswagen do Brasil Ltda.” (26/6/1997 a 2/10/2019) e a sua conversão em tempo comum, de sorte a ensejar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa com deficiência, prevista na Lei Complementar n.o 142/2013, desde a data do requerimento administrativo (26/6/2018).

(...)

Há, ainda, o pedido de reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas no período de 26/6/1997 a 2/10/2019.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

Período de 26/6/1997 a 31/08/2007

Empregador: Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos Automotores Ltda

Função: preparador de carrocerias

Descrição de Atividades: “Prepara carrocerias desde seu posicionamento na linha, efetuando leitura óptica do número, modelo/acabamento através do sistema SINPRO. Efetua pre-torque em parafusos, alinhamento de flanges, eliminação de rebarbas, ajustagem de portas e tampas, fixação de dobradiças e molas, ajustagem dos suportes de fixação dos frisos, fixação de pinos tuckers. Posiciona rolete e fica as molas nas portas. Aplica massa de vedação. Prepara carroçarias desde o pré-tratamento até o acabamento final de pintura, efetuando vários processos tais como lavar, lixar, aplicar anti-corrosivo, transportar, calafetar, vedar, limpar, raspar excesso de massa de vedação, etc. Atua na instalação de pintura KTL, acondicionando peças e dispositivos para o processo de pintura, descarregando-os ao final do processo e embalando-os. Observa e opera o painel de comando das instalações de pintura KTL.”

Provas: PPP emitido em 4/3/2021 (Id. 220282088).

Agente nocivo: ruído

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 91 dB(A), superior ao permitido pelos Decretos no 2.172/97 e 4.882/03, contemporâneos aos fatos.

Período de 1.o/9/2007 a 2/10/2019

Empregador: Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos Automotores Ltda

Função: preparador de carrocerias

Descrição de Atividades: “Trabalha em cabines apropriadas, utilizando máquinas de solda – CO2/MIG MAG, para soldar partes e componentes da carroceria e suspensão.”

Provas: PPP emitido em 4/3/2021 (Id. 220282088).

Agente nocivo: ruído

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de ao menos 88 dB(A), superior ao exigido pelo Decreto no 4.882/03, contemporâneo aos fatos.

Destarte, é possível o enquadramento como especial das atividades desenvolvidas na íntegra do período pleiteado, ou seja, de 26/6/1997 a 2/10/2019.

(...)”

Necessárias algumas considerações adicionais:

Inicialmente, esclareça-se que o requerimento da parte autora de reconhecimento da especialidade do período de trabalho exercido na função de vigilante, no período de 5/9/1996 a 5/3/1997, não merece ser apreciado, porquanto consiste em inovação do pedido inicial, inadmissível nesta fase processual.

De fato, conquanto tenha referido genericamente nos autos ter desenvolvido a mencionada atividade junto ao “Mercadão Circular Voli de Autopeças e Acessórios Ltda.”, deixou de juntar documentos que pudessem demonstrar os fatos alegados, sendo que a matéria não foi objeto da sentença ou de seu recurso de apelação, mas tão somente dos memoriais apresentados.

Assim, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis a oportunidade de insurgir-se quanto ao período não apreciado, operando-se a preclusão, nesse particular.

No mais, ao contrário do que sustenta a parte autora em seus memoriais, conquanto concedido em seu favor o benefício de auxílio-acidente, em vista da demonstração, em autos próprios (0033221-14.2012.8.26.0564), da redução de sua capacidade laborativa, comprovada por meio de perícia médica judicial (Id. 220281897), patente que os critérios para ensejar a concessão do benefício ora pleiteado – aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de ao deficiência -, são diversos daqueles necessários a ensejar o benefício de auxílio-acidente.

De fato, conforme consignado expressamente na decisão embargada, deve prevalecer a conclusão do expert designado nos presentes autos, imparcial e equidistante das partes, no sentido da impossibilidade de fixação da data de início da incapacidade da parte autora, a despeito de instruído com toda a documentação médica juntada aos autos pela autora.

Some-se que o autor, conquanto beneficiário de auxílio-acidente desde 15/10/2012 (Id. 220281975), em virtude da redução da capacidade laborativa, seguiu atuando na empresa “Volkswagen do Brasil – Indústria de Veículos Automotores Ltda” nas mesmas funções (preparador de carrocerias e soldador de produção, conforme PPP de Id. 220282088), de maneira que é natural que a redução da capacidade de trabalho decorrente da lesão consolidada, tenha evoluído e se tornado deficiência propriamente, conforme atestou o perito, em data incerta.

Não há que se falar, portanto, na modificação da decisão embargada.

Em verdade, discordantes com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem são as partes pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-á sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Como se vê, o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.”

Como se vê, a decisão recorrida se ateve aos limites do pedido recursal e reconheceu a especialidade do labor exercido no período de 26/6/1997 a 2/10/2019, não sendo possível a extensão do reconhecimento da natureza especial além do interregno devolvido à apreciação da Corte.

Tampouco há registro de reconhecimento administrativo de especialidade do período posterior, pelo INSS.

De fato, ao contrário do quanto registrado pela embargante – “a atividade é a mesma já reconhecida como especial pela autarquia previdenciária quando analisou o pedido do autor conforme CNIS juntado pela autarquia no Procedimento Administrativo” (Id. 344349334, p. 9) -, depreendendo-se do documento em questão a negativa de enquadramento administrativo, motivo pelo qual o reconhecimento do direito da parte autora ao benefício pleiteado, reafirmando-se a DER para o dia 13/11/2019, foi feito mediante o cômputo do período subsequente a 2/10/2019 como comum.

Destarte, o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão